Tribunal: TJDFT
Processo: 0010110-81.2013.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE QUESTÃO. TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.850.512/SP (TEMA 1.076). CONFORMIDADE COM O PRECEDENTE VINCULANTE. VEDAÇÃO À APRECIAÇÃO EQUITATIVA. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 3o e § 5o DO CPC. FAIXAS PRÉ-DEFINIDAS. ESCALONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Rejulgamento de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo e manteve o valor fixado na sentença de honorários advocatícios em R$20.000,00 (vinte mil reais), nos termos dos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

2.Nos embargos de declaração, ora reapreciados, a parte embargante alega omissão no acórdão sob alegação de que, na fixação dos honorários sucumbenciais, não foram aplicados os parâmetros previstos no artigo 85, §3o, do CPC, pois entende serem de observância obrigatória quando a Fazenda Pública figura como parte.

3. Em sede de Recurso Especial, constatou-se dissonância do acórdão em relação aos honorários sucumbenciais com o Tema 1.076- STJ, julgado sob a sistemática dos repetitivos: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

4.O Superior Tribunal de Justiça deu provimento parcial ao Recurso Especial, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação dos honorários advocatícios fixados, observando-se o art. 85, § 3o, do CPC.

5. Não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, na medida em que o valor da causa não é inestimável, nem irrisório, nem muito baixo.

6. Considerando-se que a Fazenda Pública figura como parte, a verba honorária deve ser fixada observando-se o escalonamento previsto no § 3o do art. 85 do CPC, de modo que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em 10% na faixa inicial e em 8% na faixa subsequente, incidindo todos os percentuais sobre o valor da causa ( R$1.160.578,01 ), a ser atualizado, nos termos do art. 85, §3o, incisos I a II, e §5o, do CPC.

7.Embargos de declaração acolhidos.